Tribunal: STF
Processo: ARE 1232327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 103):
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. 
    A revisão criminal não faz as vezes de uma segunda apelação, não se prestando à reapreciação da prova, nem à rediscussão de teses anteriormente analisadas. 
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 127-140), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que houve cerceamento de defesa, uma vez que foram indeferidas as provas requeridas pelo recorrente.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo por ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 1, p. 170-172).
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, II, da CF, observo que a questão não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).
    Ademais, verifica-se que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo constitucional, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente